Tribunal: TJDFT
Processo: 0737923-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737923-18.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA AFONSO E SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA AFONSO E SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0720437-96.2021.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor do BRB - BANCO DE BRASILIA S/A, objetivando a determinação de limitação dos descontos de parcelas de empréstimos, em sua conta corrente, a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos mensais. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 109165223 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a gratuidade de justiça em favor da ora agravante e, sem apreciar o pedido de concessão de tutela de urgência, determinou a suspensão do processo, em virtude da afetação da matéria debatida nos autos ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 1085). No Agravo de Instrumento interposto, a autora afirma que, nada obstante a afetação da matéria debatida nos autos ao procedimento dos recursos repetitivos, com determinação de sobrestamento da tramitação de processos em curso versando sobre mesmo tema, não há óbice para a análise de pedido de concessão de tutelas de urgência, caso atendidos os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. Ao final, a agravante pleiteia o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os descontos relativos às parcelas de operações de crédito firmadas com o banco réu fiquem limitados a 30% (trinta por cento) de sua remuneração bruta, descontados o imposto de renda e a contribuição previdenciária. Nos termos da r. decisão exarado sob o ID 31087870, esta Relatoria deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para determinar que o pedido de concessão de tutela de urgência formulado na inicial da demanda fosse apreciado pelo d. Magistrado de primeiro grau. Ofertadas contrarrazões no ID 32287404. Despacho no ID 32347054, determinando a intimação da agravante para promover a sua regularização processual e se manifestar acerca da perda superveniente do interesse recursal, haja vista a interposição de outro Agravo de Instrumento (0740027-80.2021.8.07.0000). Posteriormente, a agravante se manifestou pela desistência do recurso (ID 32545206), tendo regularizado a sua representação processual (ID 32917784), após a determinação exarada no despacho, ID 32598916. É o relatório. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 32917784). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de março de 2022 às 15:16:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora